Tribunal: TJBA
Processo: 8058010-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058010-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PLANTAO MEDICO PERMANENTE LTDA PLANMED - EPP e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO EM CURSO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PENHORA DE FATURAMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PROTEGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. DEMANDA TRANSITADA EM JULGADO.

1. Embora a penhora do faturamento seja excepcional, tal medida pode ser determinada diante de uma execução que perdura por um longo período sem qualquer outros bens que possam ser submetidos à penhora.

2. A impenhorabilidade das verbas salariais pode ser mitigada, ainda que excepcionalmente, quando não há quaisquer outras formas de garantir a efetivação do crédito do exequente, desde que o seu mínimo existencial seja assegurado.

3. Não há conexão entre execução e uma ação de conhecimento que já transitou em julgado. Ademais, a procedência parcial da ação revisional, quando mantém o executado enquanto o devedor do título extrajudicial, por si só, não descaracteriza a penhora determinada.

Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8058010-12.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
PLANTAO MEDICO PERMANENTE LTDA PLANMED
e
BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA
e em que é agravada
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça